Tribunal: TJSP
Processo: 1000886-16.2023.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – decisão monocrática pela qual a apelação interposta pela embargante não foi conhecida em razão de não ter sido atendida no prazo a determinação de recolhimento das custas recursais – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – embargos de declaração rejeitados.